Tribunal: STF
Processo: Rcl 55940
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face do Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, nos autos do Processo nº 0101375-12.2019.5.01.0071, que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para análise das demandas entre Transportador Autônomo de Cargas – TAC e empresas transportadoras, teria violado a decisão proferida na ADC 48, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso.



    Aduz-se que a parte beneficiária propôs, na origem, reclamação trabalhista alegando, em síntese, ter laborado como motorista da ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e o afastamento da aplicação da Lei 11.442/07.



    Narra-se ainda que:



    “[...] o Juízo Reclamado decidiu que tem competência para julgar a demanda, olvidando do que vem decidindo esta Suprema Corte acerca da incompetência da Justiça do Trabalho, cuja decisão, insista-se, afronta flagrantemente a decisão deste STF proferida no julgamento da ADC 48, pois, o Tribunal recorrido avocou uma competência que não possui, haja vista que esta Suprema Corte expressamente reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da Lei 11.442/2007 que dispõe que a relação jurídica havida entre Transportadores Autônomos de Cargas, como o autor da ação trabalhista, e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas que contratam os seus serviços nos moldes da Lei 11.442/2007, como a ré ora Reclamante, é de natureza comercial, e não trabalhista, cuja competência para dirimir eventuais controvérsias é da Justiça Comum, e não da Justiça Trabalhista.” (eDoc 1, pp. 14 e 15). 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Intime-se a parte reclamante para, em até quinze dias, comprovar o recolhimento das custas processuais.



    Após, solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente